Tribunal: TJSP
Processo: 0001545-13.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusada flagrada por policiais, em conhecido ponto de venda de drogas, em poder de uma sacola, no interior da qual havia 120 porções de "crack", com peso líquido total de 67,6g, 549 porções de cocaína, com peso líquido total de 132,4g, 83 porções de maconha, com peso líquido total de 251,2g, e 3 vidros de lança-perfume. Pleito defensivo almejando absolvição

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusada flagrada por policiais, em conhecido ponto de venda de drogas, em poder de uma sacola, no interior da qual havia 120 porções de "crack", com peso líquido total de 67,6g, 549 porções de cocaína, com peso líquido total de 132,4g, 83 porções de maconha, com peso líquido total de 251,2g, e 3 vidros de lança-perfume. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Busca pessoal da ré que se mostrou lícita no caso concreto, pois foi surpreendida enquanto dispensava uma sacola preta em conhecido ponto de venda de entorpecentes, correndo na sequência, de modo a justificar a fundada suspeita dos policiais, permitindo a lícita abordagem da apelante. Condenação mantida. Recurso defensivo parcialmente provido para o fim de reduzir a pena corporal da acusada ao patamar de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em um salário-mínimo, destinada a entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal.